Tribunal: STF
Processo: RE 572052
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-11
Data de publicação: 2009-02-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
   ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA
   PELA LEI 10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS.
   POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Gratificação de
   desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60
   (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória
   198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base
   de cálculo.
II - Embora de natureza pro labore faciendo, a falta
   de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a
   GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos
   servidores inativos.
III - Inocorrência, na espécie, de violação
   ao princípio da isonomia.
IV - Recurso extraordinário
   desprovido.